Tribunal: TJDFT
Processo: 0729777-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729777-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida nos autos do Processo no 0027010-88.2016.8.07.0001, em que litiga com JS MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP, ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES, DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES, que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte dos agravados ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES e DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES. Em suas razões recursais (ID 29061759), o banco agravante assevera que as medidas pleiteadas encontram amparo no artigo 797, do Código de Processo Civil. Alega que é direito do credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o crédito que possui em face do devedor, nos moldes do artigo 6o, do Código de Processo Civil, oportunidade na qual o Juízo deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação e satisfação do objeto da demanda. Afirma que o processo deve observar princípios fundamentais, como a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Defende que as medidas pleiteadas não violam preceitos constitucionais dos devedores, pois não se trata de limitar deliberadamente o direito de locomoção, mas, sim, de desmotivar a inadimplência e proporcionar a satisfação do crédito objeto da demanda originária. Colaciona julgados que entende favoráveis. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão vergastada, a fim de determinar a suspensão da carteira nacional de habilitação e passaporte dos agravados ALEXANDRE LUIZ ALVES SANCHES e DENISE YURIKO FUKUYAMA SANCHES. Intimado para esclarecer acerca da interposição do recurso em face da pessoa jurídica, em razão da natureza das medidas pleiteadas, o agravante manifestou-se por meio da petição de ID 29524592, oportunidade em que requereu a manutenção da pessoa jurídica no polo passivo do recurso, para evitar nulidade processual ou alegação de violação ao contraditório e ampla defesa. Na decisão de ID 29612439, determinou-se a exclusão do polo passivo da pessoa jurídica agravada. Preparo comprovado (ID 29061760). Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. A disciplina processual do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, autoriza o magistrado a, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Com este dispositivo legal, é possível que uma execução por quantia certa, ordinariamente realizada por sub-rogação, assuma um viés de execução indireta, marcada pela adoção de mecanismos coercitivos. Em outras palavras, após a realização de diligências com a finalidade de localizar patrimônio para satisfazer a execução, pode ser imposta restrição que impulsione o executado a adimplir voluntariamente a dívida. Ademais, a simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Do exame dos autos, é possível verificar que a ação de execução foi ajuizada objetivando a execução do título executivo judicial constituído na Ação Monitória, oriundo do Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex, no 100.407.694. Intimados os executados para cumprir a obrigação voluntariamente, estes não se manifestaram, deferindo o juízo, o pedido inicial do autor. Dessa forma, anteriormente à decisão agravada, foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens dos devedores, cujo bloqueio restou infrutífero. Desse modo, verificando que nas pesquisas de bens postas à disposição do juízo não foram localizados bens em nome dos devedores, o credor requereu as medidas que foram indeferidas na decisão vergastada. Todavia, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia da satisfação de seu crédito. Ademais, o artigo 8o, do Código de Processo Civil, preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Nesse contexto, como a medida pleiteada não pode ser utilizada como penalidade processual e não tendo o agravante demonstrado a eventual eficácia da medida, mostra-se incabível o deferimento do pedido. Sobre a questão, confira-se o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MEDIDA ATÍPICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 7, 83 E 126 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada extrapola o princípio da proporcionalidade, além de não agregar efetividade ao cumprimento da sentença. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 4. Ademais, o reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 5. Além disso, a questão encontra óbice ao seu conhecimento na Súmula 126/STJ. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1731859/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021) Dessa forma, ao menos em uma análise perfunctória, a suspensão/apreensão da CNH, e do passaporte dos agravados é, por ora, inadequada. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, não se vislumbrando a probabilidade do direito alegado, não é possível o deferimento do pedido liminar. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, considerando que o agravante possui convênio firmado com o Tribunal de Justiça, as citações e intimações deverão ser realizadas por meio do portal eletrônico, conforme Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar e o de publicação exclusiva em nome do advogado. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator